Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
2. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a vigência do Código de Processo Civil de 2015 não alterou a previsão constante na Súmula no 345, conforme Recursos Especiais no 1.648.498, no 1.650.588 e no 1.648.238 (Tema 973). Assim, no cumprimento individual de sentença, cujo título emana de ação coletiva, ainda que não tenha havido impugnação do ente federativo, a fixação obedece ao disposto na referida súmula.
3. Diante da sucumbência recíproca no trâmite do processo, os honorários advocatícios passaram a ser devido pelo credor e pelo devedor.
4. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem obedecer ao disposto no art. 85, § 3o do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.